Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE CARGA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré, GOL Linhas Aéreas, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais em decorrência de extravio definitivo de carga.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o art. 262 do Código Brasileiro de Aviação limita a responsabilidade do transportador ao valor de 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional por quilo de carga despachada. Posto isso, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos materiais, uma vez que está patente o excesso. Por fim, ressaltou que a autora/recorrida não se desincumbiu de comprovar o dano material alegado. Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgado improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, que a indenização seja fixada com base no art. 262 do Código Brasileiro de Aviação e na Convenção de Varsóvia e Montreal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
4. O caso em tela diz respeito a extravio de carga em voo doméstico (Paraná/Brasília). A jurisprudência do c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços em voos domésticos, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. A relação contratual entre a empresa aérea de transporte de passageiro e o cliente é, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, estabelece a responsabilidade objetiva pelos prejuízos que venha causar ao passageiro.
5. As provas apresentadas na inicial (id 16518948) pela recorrida comprovam o extravio da carga transportada, assim como revela a prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados.
6. Ademais, a recorrente, tanto na contestação, quanto no recurso inominado, reconhece a falha na prestação de serviço, notadamente pelo fato da seguradora da recorrente ter sido autorizada a indenizar a recorrida no valor de R$ 2.473,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais) pelo extravio da carga.
7. No que diz respeito aos danos materiais, a recorrida junta aos autos nota fiscal dos produtos adquiridos, que somam a importância de R$ 2.473,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais), além do contrato de prestação de serviço de transporte celebrado junto à recorrente, na quantia de R$ 117,86 (cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos). Portanto, incontroversos os danos materiais e o valor a ser restituído à recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, posto que não foram ofertadas contrarrazões.
10. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei. 9.099/95.